Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Inquérito instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, com a finalidade de promover a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados AUTORES INTELECTUAIS E PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO, inicialmente pela prática dos crimes de terrorismo (artigos 2º, 3º, 5º e 6º da Lei n. 13.206/2016), associação criminosa (artigo 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L), golpe de Estado (artigo 359-M), ameaça (artigo 147), perseguição (artigo 147-A, § 1º, III) e incitação ao crime (artigo 286), estes últimos previstos no Código Penal, no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO. 



    Em 19/1/2023, foi deferida a concessão de liberdade provisória a JOSÉ ISAÍAS DA SILVA mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (Pet. 10820/DF).



    Em 11/6/2024, a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral República, imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal em face de JOSE ISAIAS DA SILVA, foi recebida integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 11/6/2024 ). 



    Em 15/7/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG informou descumprimento das medidas cautelares, quando da concessão da liberdade provisória impostas ao monitorado JOSE ISAIAS DA SILVA, por violação de área de inclusão, em 28/6/2024 (petição STF nº 87.508/2024).



    Em 26/07/2024, através da Petição STF nº 91810/2024, a defesa do réu informou que: 



    “Costumeiramente o RÉU, laborando na empresa do qual é sócio-proprietário (SONAUTO AUTO ELÉTRICA - CNPJ 13.292.026/0001-00), ao final do expediente, desloca-se da empresa (sito na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neve, nº 581, bairro São Judas Tadeu) até sua residência (…). 



    Entretanto, naquele dia 28 de junho do corrente, um inesperado acontecimento (emperramento da porta, no momento de encerramento das atividades diárias na empresa) fez com que o RÉU não pudesse sair com a margem (tempo) de segurança de outrora, vindo a perder alguns valiosos minutos. Esta singular situação inesperada (emperramento da porta da empresa) provocou o atraso de deslocamento do RÉU até a sua residência, mas logo em seguida (entre dois ou três minutos após) ele já se encontrava na área permitida (e lá permaneceu até a segunda-feira, ou seja, 01 de julho de 2024). “



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou as medidas cautelares impostas por violação da área de inclusão, em 28/06/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme informações trazidas aos autos, em 28/06/2024, a violação por área de inclusão ocorreu por “emperramento da porta” no local em que labora. E, por conta disso, houve atraso ao retornar à sua residência. 



    Além disso, foi uma hipótese isolada, sem reiteração de conduta (Petição STF nº 87508/2024).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajuba/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente